Tribunal: TJPA
Processo: 0801079-81.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801079-81.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EDIVALDO GRAIM DE MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. PESSOA IDOSA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível do Banco do Brasil S/A, mantendo a sentença que declarou nulo contrato de empréstimo consignado fraudulento, condenou a instituição à restituição em dobro dos descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário de idoso e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; (ii) saber se a fraude praticada por terceiro exclui a responsabilidade civil da instituição financeira; (iii) saber se há dano moral indenizável; e (iv) saber se a repetição do indébito deve se dar em dobro ou de forma simples.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática foi regularmente proferida com fundamento no art. 133, XI, alíneas "a" e "d", do RI/TJEPA, sendo o agravo interno o instrumento adequado para submeter a matéria ao colegiado, afastada a alegada violação ao princípio da colegialidade.

4. A fraude bancária praticada por terceiro constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ. O banco, ademais, admitiu administrativamente a irregularidade, suspendeu os descontos e cancelou o contrato, o que configura confissão nos termos do art. 374, II, do CPC.

5. O dano moral está configurado in re ipsa. A vítima é pessoa idosa que teve mais de um terço de sua aposentadoria indevidamente descontada por cerca de três meses em razão de empréstimo que jamais contratou, comprometendo verba de natureza alimentar e causando grave abalo financeiro e pessoal.

6. A repetição do indébito em dobro é devida, pois a cobrança reiterada sem instrumento contratual válido consubstancia conduta objetivamente contrária à boa-fé, nos termos do Tema 929/STJ. Ausente hipótese de engano justificável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A fraude em operações bancárias constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479/STJ). 2. O reconhecimento administrativo da irregularidade do contrato configura confissão, dispensando outras provas (art. 374, II, CPC). 3. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de idoso é presumido (in re ipsa), pela ofensa à dignidade e comprometimento de verba alimentar. 4. A cobrança reiterada de valores sem respaldo contratual válido viola objetivamente a boa-fé, ensejando restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, CDC; Tema 929/STJ)."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno para manter a decisão monocrática, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora agravante, mantendo a sentença de procedência proferida pela 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida por SÉRGIO LUIZ DE OLIVEIRA LEAL.

A sentença de origem declarou nulo o contrato de empréstimo consignado fraudulentamente imputado ao autor, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). A decisão monocrática agravada, além de manter integralmente o julgado de origem, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 27095610), o agravante sustenta, em síntese: (i) descabimento da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade; (ii) ausência de responsabilidade do banco, uma vez que a fraude teria sido praticada por terceiro, configurando excludente de responsabilidade na forma do art. 14, § 3º, II, do CDC; (iii) boa-fé da instituição ao cancelar administrativamente o contrato; (iv) impossibilidade de repetição do indébito em dobro, por ausência de afronta à boa-fé objetiva; e (v) não configuração de dano moral indenizável.

As contrarrazões foram tempestivamente apresentadas pela parte agravada (ID 27948789), pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida e pela condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório. Voto. Encaminhe-se para inclusão em pauta de julgamento.

VOTO

- VOTO

II. ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, conforme certidão acostada aos autos, e preenche os demais requisitos de admissibilidade, pelo que o conheço.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central reside em verificar se a decisão monocrática agravada merece reforma, analisando-se: (i) se houve violação ao princípio da colegialidade; (ii) se a fraude praticada por terceiro afasta a responsabilidade civil da instituição financeira; (iii) se há dano moral indenizável; e (iv) se a repetição do indébito deve se dar em dobro ou de forma simples.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

IV.1. Do cabimento da decisão monocrática e da alegada violação ao princípio da colegialidade.

Não assiste razão ao agravante quanto à alegada violação ao princípio da colegialidade.

A decisão monocrática foi regularmente proferida com expressa fundamentação no art. 133, XI, alíneas "a" e "d", do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RI/TJEPA), que autoriza o julgamento singular nas hipóteses em que o recurso é manifestamente inadmissível ou contrário à jurisprudência dominante do Tribunal, do STJ ou do STF — ambas as situações presentes na espécie.

A decisão impugnada está amparada em sólida fundamentação jurídica, lastreada em dispositivos legais expressos, na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479) e em precedentes desta Corte. O agravo interno é justamente o instrumento processual previsto pelo legislador para levar a questão ao órgão colegiado, o que ora se faz, afastando qualquer prejuízo à parte.

IV.2. Da responsabilidade civil da instituição financeira. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é indubitavelmente de consumo, submetendo-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor. O agravado, na condição de beneficiário previdenciário idoso, é consumidor hipossuficiente, ao passo que a instituição financeira figura como fornecedora de serviços. Incide, portanto, o sistema de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, independentemente da demonstração de culpa.

Nesse contexto, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, apresentando o instrumento contratual e o comprovante de depósito em favor do consumidor. Tal exigência decorre tanto da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) quanto da natureza da ação declaratória de inexistência de relação jurídica, em que é impossível ao autor produzir prova de fato negativo.

No caso em exame, o banco agravante não apenas deixou de apresentar qualquer instrumento contratual, como, ainda, reconheceu administrativamente a irregularidade, suspendendo os descontos e cancelando o contrato de forma unilateral, conforme admitido em sua própria contestação (Id. 20592133). Tal reconhecimento configura confissão nos termos do art. 374, II, do CPC, esvaziando completamente a tese defensiva ora renovada.

A tentativa do agravante de requalificar o cancelamento administrativo como mero ato de boa-fé não prospera. A conduta demonstra que a própria instituição identificou a fraude e reconheceu sua ocorrência, o que, longe de afastar sua responsabilidade, confirma o ato ilícito e o nexo causal com os danos suportados pelo agravado.

Quanto à excludente de responsabilidade por fato de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC), a tese igualmente não merece acolhimento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 479, firmou o entendimento de que as fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias constituem fortuito interno, afastando a excludente e mantendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Confira-se:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

(STJ, Súmula 479, Segunda Seção, julgada em 28/08/2012, DJe 31/08/2012)

O fundamento é preciso: a fraude bancária, ainda que perpetrada por terceiro, integra o risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pela instituição financeira, que aufere proveito econômico direto dessas operações e tem o dever de implementar sistemas seguros de verificação e autenticação de seus clientes. O risco do negócio não pode ser transferido ao consumidor.

IV.3. Do dano moral. Configuração in re ipsa.

Os danos morais estão devidamente configurados na espécie, não merecendo acolhimento a insurgência do agravante.

Em se tratando de responsabilidade pelo fato do serviço, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há necessidade de comprovação específica da dor ou do sofrimento para fins de reconhecimento do dano moral. Basta a demonstração do fato ilícito e do nexo causal, porquanto os efeitos sobre a esfera íntima do ofendido decorrem naturalmente da própria conduta lesiva.

No caso concreto, o agravado é pessoa idosa que teve mais de um terço de seu benefício previdenciário indevidamente descontado durante aproximadamente três meses, em razão de empréstimo que jamais contratou. A aposentadoria constitui verba de natureza alimentar, essencial à subsistência do beneficiário. A contrarrazões ao agravo interno demonstraram que, com a retirada de tais valores, o Sr. Leal chegou a passar por necessidade de subsistência, deixando de honrar seus compromissos. Não se está, portanto, diante de mero aborrecimento cotidiano, mas de grave comprometimento da dignidade e do bem-estar de pessoa idosa.

O valor fixado a título de indenização por danos morais, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se proporcional e razoável, considerando-se: (a) a gravidade da conduta; (b) a extensão do dano, que perdurou por meses e afetou verba de natureza alimentar; (c) a capacidade econômica do ofensor, o Banco do Brasil S/A, maior instituição financeira do país; e (d) o caráter pedagógico da sanção. O valor não configura enriquecimento sem causa da parte agravada nem representa gravame desproporcional ao agravante.

IV.4. Da repetição do indébito em dobro. Tema 929/STJ.

O agravante sustenta que a devolução dos valores deveria se dar de forma simples, por não ter afrontado a boa-fé objetiva. O argumento não prospera.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em valor igual ao dobro do que pagou em excesso, ressalvada apenas a hipótese de engano justificável. O Tema 929 do STJ, invocado pelo próprio agravante, fixou a tese de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Confiram-se:

No presente caso, a instituição financeira que efetua descontos mensais sucessivos em benefício previdenciário de terceiro, sem dispor de qualquer instrumento contratual válido que os respalde, pratica conduta objetivamente contrária à boa-fé, independentemente de eventual ignorância subjetiva sobre a fraude. A ausência de documentação contratual válida e a posterior confirmação administrativa da fraude afastam qualquer caracterização de engano escusável, impondo-se a repetição em dobro.

Nesse sentido:

“Ementa: Direito do Consumidor. Ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Fraude bancária. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. I. Caso em exame: Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência de débitos em conta do autor, suspendendo descontos e ordenando a exclusão do autor dos cadastros de inadimplentes. O Banco do Brasil foi condenado a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e a indenizar o autor por danos morais em R$ 10.000,00. II. Questões em discussão: 2. (i) Responsabilidade da instituição financeira em fraudes bancárias; (ii) Repetição em dobro dos valores debitados; (iii) Fixação de indenização por danos morais; (iv) Majoração dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir:
3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor. Falha na prestação de serviço demonstrada diante da utilização de número de telefone oficial do banco pelos fraudadores, configurando a confiança legítima do consumidor e a consequente responsabilidade da instituição financeira.
4. Rejeição da tese de culpa exclusiva da vítima, pois o consumidor não detém meios para distinguir fraude de comunicação legítima quando são usados meios sofisticados de disfarce, cabendo ao banco assegurar a segurança das operações.
5. Manutenção da repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pela ausência de justificativa plausível para a cobrança. 6. Indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 adequada aos transtornos sofridos pelo autor, respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, considerados proporcionais ao trabalho realizado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento:
"É objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, cabendo ao banco garantir a segurança e prevenir riscos em suas operações eletrônicas."
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08152703420238140301 23587507, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado).”

destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS NÃO PACTUADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC E SERASA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO EM MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O requerido não logrou êxito em comprovar a regularidade dos débitos cobrados do autor já que inexistem nos autos quaisquer contratos que foram efetivamente assinados e a documentação do autor em nada se assemelha com a documentação apresentada pela ré, evidenciando, portanto, a fraude bancária.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479 do STJ, de modo que ausente a comprovação da inexistência da falha na prestação do serviço, a ré deverá indenizar os danos causados à parte autora, presumindo-se que não houve celebração válida dos negócios jurídicos questionados na inicial.

3. A ausência de comprovação de que o autor solicitou os empréstimos questionados e efetivamente prestou o aval ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. 4. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se adequada por estar em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, visto que a parte autora foi vinculada indevidamente à cinco diferentes contratos, tendo seu nome negativado por débitos que totalizaram mais de cinquenta mil reais e cuja resolução do problema foi negada pelo banco quando ela tentou pela via administrativa. 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0840331-96.2020 .8.14.0301, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 21/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado).”

destaquei

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA ENVOLVENDO PESSOA HIPERVULNERÁVEL (IDOSO ANALFABETO). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Manoel de Souza contra sentença do juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., além de condenar o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Na origem, o autor, super idoso e analfabeto, alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário por empréstimo consignado que afirma jamais ter contratado. O banco réu sustentou validade da contratação, alegando uso de aplicativo eletrônico e senha pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nulo o contrato bancário firmado com analfabeto sem observância das formalidades legais; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira; (iii) verificar o dever de indenizar por danos morais e materiais; e (iv) apurar a existência de má-fé processual na conduta do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de empréstimo com pessoa analfabeta exige o cumprimento das formalidades legais previstas no art. 595 do Código Civil, tais como assinatura a rogo e presença de duas testemunhas, sob pena de nulidade do contrato.

A ausência de prova da contratação regular e da entrega dos valores à parte autora configura falha na prestação de serviço, impondo à instituição financeira a responsabilidade pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC.

A inversão do ônus da prova é de rigor nas relações de consumo, especialmente quando a parte autora é hipossuficiente e hipervulnerável, como no caso de pessoa idosa e analfabeta.

A responsabilidade civil do banco é objetiva, conforme entendimento consagrado pela Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a demonstração de culpa, bastando a ocorrência de dano e nexo causal com a atividade bancária.

O desconto indevido em benefício previdenciário constitui dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação de prejuízo concreto, dado o abalo à dignidade da pessoa humana e a violação a direito fundamental.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve observar o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo-se a devolução em dobro.

Não há indícios de má-fé por parte do autor, que exerceu regularmente seu direito de ação ao buscar a tutela jurisdicional, motivo pelo qual deve ser afastada a multa imposta por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A formalização de contrato bancário com pessoa analfabeta exige observância dos requisitos do art. 595 do Código Civil, sob pena de nulidade.

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude em operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa hipervulnerável gera dano moral presumido.

A restituição de valores indevidamente cobrados deve ocorrer em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

A alegação infundada de litigância de má-fé, sem comprovação de dolo ou fraude, deve ser afastada.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012045520198140021 27409582, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 12/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado).”

destaquei

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO POR FRAUDE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação em que autor alegou que foram efetuados descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado que não contratou. O autor pleiteou a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado pelo autor, à luz da contestação apresentada pelo banco e da falta de comprovação da autenticidade do contrato; (ii) avaliar a responsabilidade do banco pelos danos materiais e morais sofridos pelo autor, incluindo a restituição dos valores descontados e a fixação de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o ônus da prova ao banco para comprovar a autenticidade do contrato de empréstimo contestado pelo autor. 4. A ausência de prova documental convincente por parte do banco, somada à devolução do valor creditado indevidamente, corrobora a alegação de fraude, o que impõe a declaração de inexigibilidade do contrato e a restituição em dobro dos valores descontados, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. 5. A responsabilidade objetiva do banco pelas fraudes praticadas no âmbito de suas operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ, impõe a reparação dos danos causados ao autor, incluindo o dano moral fixado em R$ 10.000,00, valor considerado adequado diante das circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Sentença mantida. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, REsp 1.199.782 PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJ/SP, Apelação Cível 1001953-08.2019.8.26 .0360, Rel. Salles Vieira.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10026146620218260408 Ourinhos, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 12/07/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 11/09/2024).”

destaquei

IV.5. Da multa por litigância protelatória.

A parte agravada pugna pela aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, por entender que o presente agravo interno é manifestamente inadmissível ou infundado.

Nada obstante os argumentos do agravante não mereçam provimento, o recurso não se reveste de caráter manifestamente protelatório apto a ensejar a aplicação da penalidade, porquanto a parte exerceu regularmente o direito constitucional ao duplo grau de jurisdição, apresentando razões que, embora insuficientes para a reforma do julgado, não configuram abuso processual. Indefiro, portanto, o pedido.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, que, por sua vez, manteve a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido autoral, declarando nulo o contrato de empréstimo consignado impugnado, condenando o Banco do Brasil S/A à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Sem prejuízo, retifique-se o cadastro das partes no PJe, fazendo constar Sérgio Luiz de Oliveira Leal no polo ativo (agravado).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 11/06/2026